Tribunal: TJDFT
Processo: 0727892-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PELO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. ART. 536 DO CPC/15. SÚMULA 345 DO STJ. TEMA 973 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE COGNITIVA OU RESISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer, nos termos do art. 536 do CPC/15, desenvolve-se por impulso oficial, sendo cabível a fixação de honorários sucumbenciais apenas quando a efetivação da ordem judicial exigir atuação processual do patrono do credor em razão de resistência do executado, o que não ocorre quando a Administração cumpre tempestivamente a determinação.
2. A Súmula no 345 do STJ somente se aplica aos cumprimentos individuais de sentença coletiva que demandem atividade cognitiva destinada à verificação da existência, liquidez ou titularidade do crédito, conforme assentado no Tema no 973, hipótese que não abrange a obrigação de fazer extinta pelo adimplemento voluntário e sem resultar em proveito econômico imediato.
3. A cumulação, no mesmo processo, de obrigação de fazer e obrigação de pagar não autoriza a fixação de honorários autônomos para cada uma delas, sobretudo quando uma das etapas se extingue sem litigiosidade e sem exigir intervenção advocatícia específica.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.